Tribunal: STF
Processo: Rcl 88254
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por SETER ADVANCE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE CAMPINAS – LIQUIDAÇÃO 2, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010330-02.2019.5.15.0114.

A reclamante sustenta que “no processo principal (...), a parte autora (terceiro interessado nesta reclamação) pretendia o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamante. A sentença do processo original julgou procedente este pedido, consignando expressamente que a reclamante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a forma autônoma da prestação de serviços” (fl. 4, e-doc. 1).

Alega que o “processo de conhecimento transitou em julgado em 28/02/2025, conforme certidão anexada. No entanto, sobreveio, em abril/2025, determinação para suspensão nacional de todos os processos que tratassem das questões mencionadas no ARE RG 1.532.603” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “conforme art. 884, § 5°, da CLT, são inexigíveis os títulos executivos embasados em interpretações incompatíveis com a Constituição Federal, bem como o fato de que o STF estava decidindo expressamente acerca da interpretação da licitude da contratação civil no Tema 1389, requereu-se a extinção da lide ou, ao menos, sua suspensão” (fl. 4, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (fl. 62, e-doc. 2):

“A suspensão nacional determinada no Tema 1389 do STF não se aplica automaticamente a todas as ações sobre vínculo de emprego, exigindo aderência estrita aos contornos da repercussão geral, o que não se verifica no caso, pois inexiste contrato civil/comercial válido, cuja fraude seja objeto da controvérsia. Neste sentido, transcrevo excerto da r. sentença (Id d1592a1 - fl. 337 do pdf): "Tendo a 1ª ré aduzido em defesa que o reclamante prestava serviços como “diarista” ou, ainda, de forma “autônoma” como afirmado pelo seu preposto em Juízo, atraiu para si o encargo probatório, que dele não se desincumbiu, ex vi dos artigos art. 818 da CLT e 373 do CPC" (grifou-se). 
Ou seja, os fundamentos da condenação basearam-se no fato de que a relação estabelecida entre as partes possuía os elementos caracterizadores de vínculo empregatício, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, não havendo reconhecimento de contratação como pessoa jurídica.  
Sendo assim, considerando-se que o feito não trata da discussão envolvida no ARE 1.532.603, Tema 1389, de Repercussão Geral, do C. STF, não há que se aventar a declaração de inexigibilidade do título judicial, nem na suspensão da presente execução.   
No mais, dê-se ciência ao reclamante quanto ao informado pela ré, acerca dos depósitos fundiários (Id b6ec806). Além disso, intime-se o perito, a fim de que responda às impugnações da reclamada, Id 737b8bb, em 8 dias.  
Após, tornem os autos conclusos para deliberações.”

Argumenta que “o juízo a quo desconsiderou por completo o teor da decisão exarada pelo STF que expressamente determinou que as questões tratadas no Tema 1389 se referem à fraude na contratação civil de prestação de serviços, tanto nos casos de trabalhador autônomo quanto nos de pessoa jurídica” (fl. 5, e-doc. 1). 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e em observância ao que dispõe o art. 1.035, § 5º,  ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.

Sendo assim, a determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. 

Desse modo, constato que a decisão reclamada não viola o procedente indicado como paradigma, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente